Tribunal: TJSP
Processo: 2000781-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ação declaratória de nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON. Pedido de tutela provisória indeferido em primeiro grau. Pretensão de suspensão dos efeitos da autuação sem a necessidade de depósito do valor integral. Desacolhimento. Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida. Requisitos necessários ao deferimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ação declaratória de nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON. Pedido de tutela provisória indeferido em primeiro grau. Pretensão de suspensão dos efeitos da autuação sem a necessidade de depósito do valor integral. Desacolhimento. Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida. Requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória não caracterizados. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.